Tribunal: TJMT
Processo: 1025035-58.2020.8.11.0002
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025035-58.2020.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), SIDINEI SILVA DE ARRUDA 56919271168 - CNPJ: 18.081.480/0001-28 (AGRAVADO), SIDINEI SILVA DE ARRUDA - CPF: 569.192.711-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto por ente público contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação ante a inadequação da via eleita, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão:

2. O agravante alega a prevalência da modulação dos efeitos aplicada pelo Órgão Especial do e. TJMT em controle concentrado sobre os demais precedentes existentes sobre a TACIN (taxa de prevenção e combate a incêndios).

3. A questão em discussão consiste em saber se houve impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação ante a inadequação da via eleita.

III.

Razões de decidir:

4. Não houve impugnação específica do fundamento central da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

5. Aplicação do princípio da dialeticidade, que exige impugnação direta e específica dos fundamentos da decisão recorrida.

6. Ausência de fatos ou argumentos capazes de modificar a decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: "A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática enseja o não conhecimento do agravo interno."

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, III; CPC, art. 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0011114-35.2009.8.11.0002, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 24.7.2024; TJMT, N.U 1005519-87.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 06.2.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática proferida por este relator que não conheceu do recurso de apelação interposto ante a inadequação da via eleita, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da ação de execução fiscal n.
1025035-58.2020.8.11.0002
ajuizada em face de
SIDINEI SILVA DE ARRUDA
e
SIDINEI SILVA DE ARRUDA
, reconheceu a ilegalidade da cobrança da TACIN (taxa de prevenção e combate a incêndios) e do ICMS por estimativa simplificada, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

E ainda, determinou o prosseguimento do executivo fiscal em relação aos demais débitos.

Preliminarmente, a parte agravante sustenta, em síntese, a existência de tema afetado à sistemática de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal.

No mérito, aduz a prevalência da modulação dos efeitos aplicada pelo Órgão Especial do e. TJMT em controle concentrado sobre os demais precedentes existentes sobre a matéria.

Pontuou ainda a flexibilização dos marcos temporais de modulação pelo próprio Supremo Tribunal Federal, em recente entendimento aplicado na ADI n. 4.411/MG, de modo que a modulação dos efeitos aplicada no julgamento final da ADI estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000 deve ser obrigatoriamente observada pelos órgãos da Justiça Estadual em situações análogas.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão monocrática agravada, reconhecendo a higidez da cobrança da TACIN discutida no presente feito.

C
ontrarrazões
apresentadas no Id. 258036692 pelo não provimento do recurso
.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática proferida por este relator que não conheceu do recurso de apelação interposto ante a inadequação da via eleita, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Para não conhecer do recurso de apelação interposto, este relator proferiu decisão monocrática com as seguintes razões de decidir (Id.
247566679
):

“(...)
Sabe-se que todo e qualquer recurso interposto com base no Código de Processo Civil deve obedecer aos princípios norteadores da Teoria Geral dos Recursos, a saber, o duplo grau de jurisdição, taxatividade, singularidade, fungibilidade e proibição da
reformatio in pejus
.

Ademais, pelo princípio da singularidade, também chamado de princípio da
unirrecorribilidade
das decisões judiciais, tem-se que cada ato deve ser impugnado somente com um recurso previsto no ordenamento.

No caso, infere-se dos autos na origem que o d. Juízo
a quo
proferiu decisão reconhecendo a ilegalidade da cobrança da TACIN (taxa de prevenção e combate a incêndios) e do ICMS por estimativa simplificada. E ainda, consignou
“que o executivo fiscal continuará tramitando com relação aos valores que não pertencem ao TACIN e ao ICMS Estimativa simplificada”
. (Id. 246900680
).

Merece registro, por oportuno, que a decisão interlocutória é aquela que não coloca fim a fase de conhecimento ou de execução do feito, independentemente de seu conteúdo, sendo atacada, portanto, mediante a interposição de agravo de instrumento, com fundamento no artigo
1.015, do Código de Processo Civil.

Diante de tais premissas, com base no princípio da singularidade e considerando que a decisão recorrida é de natureza interlocutória, eis que não colocou fim ao processo de execução, a sua impugnação deveria se dar por meio do recurso de agravo de instrumento.

(...)

Registre-se que a interposição de recurso de apelação e não de agravo configura erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal.

(...)

Com efeito, resta evidente que o presente apelo não é o recurso adequado contra a decisão interlocutória que julgou parcialmente extinta a execução fiscal, em relação aos créditos tributários referentes a TACIN (taxa de prevenção e combate a incêndios) e ao ICMS por estimativa simplificada, determinando o prosseguimento do executivo fiscal em relação aos demais débitos.

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta conhecimento.

(...)

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

2.1.
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil
”.
[
g
.o
]
.

Nas suas razões recursais, a parte agravante, por outro lado, aduz (Id.
251020661
):

“III.1
DA PREVALÊNCIA DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS APLICADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJMT EM CONTROLE CONCENTRADO SOBRE OS DEMAIS PRECEDENTES EXISTENTES SOBRE A MATÉRIA FLEXIBILIZAÇÃO DOS MARCOS TEMPORAIS DE MODULAÇÃO PELO PRÓPRIO STF RECENTE MODULAÇÃO APLICADA NA ADI 4411/MG

De início, destaca-se que não se está discutindo a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio, mas tão somente a aplicação pelo TJMT da modulação de efeitos determinada em controle concentrado de constitucionalidade, conforme será sobejamente demonstrado nas presentes razões.

Isso porque, na data de 19/10/2021, o Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1003057-65.2019.8.11.0000, para declarar a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio - TACIN, com efeitos EX NUNC, a partir do trânsito em julgado (ou seja, inconstitucionalidade a produzir efeitos apenas
pro
futuro).

(...)

Vê-se, portanto, que, ao julgar a ADI estadual, o TJMT concluiu pela necessidade de modulação da inconstitucionalidade do art. 100 da Lei Estadual nº 4.547/1982, com redação dada pela Lei nº 9.607/2008, analisando a situação específica do Estado de Mato Grosso, tal como o longo tempo de vigência e os severos impactos financeiros, assim como decidiu o STF no recentíssimo julgamento dos
Aclaratórios
opostos na ADI 4411/MG.

Assim, evidente que a modulação dos efeitos aplicada no julgamento final da ADI Estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000 deve ser obrigatoriamente observada pelos órgãos da Justiça Estadual em situações análogas.

Curial ressaltar, oportunamente, que a análise da modulação em declaração de inconstitucionalidade de lei estadual é ainda mais exclusiva do Tribunal de Justiça do Estado que analisa a normativa rechaçada, já que somente este possui aptidão para identificar as situações locais de segurança jurídica e interesse público.

(...)

Por todo o exposto, requer seja dada prevalência à modulação de efeitos adotada na ADI Estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000.

Em consideração ao exposto, o Estado de Mato Grosso requer a exata observância da autoridade da decisão proferida na ADI Estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000, inclusive quanto à modulação temporal de efeitos ali determinada
”.
[
g.n
].

Observa-se, portanto, da análise da fundamentação da decisão monocrática de não conhecimento (Id.
247566679
) e das razões do presente agravo interno

(Id.
251020661
) que não houve, na peça recursal, impugnação específica dos fundamentos do
decisum.

Isso porque, conforme transcrito acima, a decisão monocrática não conheceu do recurso de apelação em razão da inadequação da via eleita, isto é, a interposição de recurso inadequado contra decisão interlocutória que julga parcialmente extinta a execução fiscal, enquanto o agravo interno versa tão somente sobre a análise da modulação dos efeitos aplicada no julgamento final da ADI estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000 pelo Supremo Tribunal Federal, em relação a TACIN (taxa de prevenção e combate a incêndios).

Assim, não tendo o agravante se insurgido contra o teor da decisão atacada, violando o princípio da impugnação específica, o recurso se revela carente do requisito formal de admissibilidade, a ensejar o seu não conhecimento.

A respeito, o entendimento deste e. Tribunal em casos como o do presente:

“A
GRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA - FUNDAMENTO DETERMINANTE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - PRECEDENTES DO STJ - FUNDAMENTAÇÃO NÃO ARROSTADA
- DECISÃO MANTIDA
- DESPROVIMENTO
.

Ausentes fatos ou argumentos capazes de modificar a decisão agravada, o desprovimento do agravo interno é
medida
impositiva”.

(TJMT – N.U 0011114-35.2009.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24.7.2024,
publicado
no DJE 02.8.2024).
[
g.n
].

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Configura supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição a apresentação de causa de pedir e pedido novos, em sede de recurso, não apreciados pelo juízo de primeira instância, na decisão recorrida, situação que torna inadmissível o recurso interposto.

2. Ofende ao princípio da dialeticidade, segundo o qual, cumpre ao agravante trazer as razões de seu inconformismo, confrontando especificamente os fundamentos da decisão impugnada, quando
o agravo de instrumento não as contêm
, devendo o recurso não ser conhecido, nos termos do art. 932, III, CPC
”.

(TJMT – N.U 1005519-87.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06.2.2023,
publicado
no DJE 10.2.2023).
[
g.n
].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025